Tribunal: TJBA
Processo: 8030397-17.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030397-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RENE OLIVEIRA FERREIRA e outros Advogado(s): JOICYARA DOS SANTOS FERREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. ARGUMENTOS RELATIVOS À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ERRO DE TIPO JÁ APRECIADOS EM WRIT ANTERIOR. CONHECIMENTO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RAZOABILIDADE NA DURAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado por Bela. Joicyara dos Santos Ferreira, em favor de RENE OLIVEIRA FERREIRA, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Oliveira dos Brejinhos/BA, que indeferiu pedido de relaxamento de prisão preventiva. A defesa alega constrangimento por ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, erro de tipo quanto à idade da vítima e excesso de prazo na formação da culpa. 3. O paciente foi denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), por ter, no dia 06 de maio de 2023, mantido conjunção carnal com vítima de apenas 12 anos de idade à época dos fatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Verificar se: (i) é cabível o reexame parcial da matéria em face de anterior julgamento de habeas corpus sobre os mesmos fundamentos; e (ii) se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique o relaxamento da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A legalidade da prisão preventiva já foi objeto de análise no Habeas Corpus nº 8077367-12.2024.8.05.0000, julgado em 10/03/2025, caracterizando-se reiteração parcial de pedido, o que impede nova apreciação e enseja o não conhecimento das alegações referentes à ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, à insuficiência probatória quanto à autoria delitiva e ao alegado erro de tipo quanto à idade da vítima. 6. A alegação de excesso de prazo constitui fato superveniente ao julgamento anterior, possibilitando o conhecimento parcial do writ, restrito a este fundamento específico. 7. Encerrada a instrução criminal em 17 de junho de 2025, com a realização de interrogatório do réu e oitiva de testemunha de defesa, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ. 8. A aferição do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, a natureza do delito e a regularidade da marcha processual, não se atendo a critérios meramente aritméticos. 9. Tratando-se de crime sexual contra vítima menor de idade, justifica-se maior cautela na produção probatória, incluindo a realização de depoimento especial, além de circunstâncias processuais excepcionais. 10. Não se vislumbra desídia ou morosidade injustificada por parte do juízo de origem, que vem adotando as providências necessárias ao regular andamento do feito, estando o processo apto para o julgamento definitivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: "Não se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em writ anteriormente julgado, sob pena de violação à coisa julgada." "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ." "A aferição do excesso de prazo na formação da culpa deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade, considerando a complexidade da causa, a natureza do delito e a adoção de procedimentos especiais para a colheita de prova envolvendo vítima vulnerável." "Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o processo segue seu curso normal, com a realização de atos processuais regulares e sem paralisações injustificadas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e XXXVI; CP, art. 217-A; CPP, arts. 648, II, 654, §2º e 798, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 52; STJ, Súmula 64; STJ, AgRg no HC 756968/MT, Quinta Turma, j. 14/11/2022; STJ, AgRg no RHC 178073/MT, Quinta Turma, j. 14/08/2023; STJ, AgRg no HC 762698/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20/02/2023; TJ-BA, HC 8052031-40.2023.8.05.0000, Rel. Des. Ivone Bessa Ramos, Primeira Câmara Criminal, j. 15/12/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8077367-12.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante Bela. Joicyara dos Santos Ferreira e como paciente RENE OLIVEIRA FERREIRA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Oliveira dos Brejinhos/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER EM PARTE do writ e, na extensão conhecida, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 6.10